Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com os autos, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, aplicável ao caso, extrai-se que os julgados mais recentes, considerando a complexidade da causa e o esforço depreendido pelos causídicos no enfrentamento das ações renovatórias de locação, dão majoritariamente como justa e adequada a fixação dos honorários em percentuais sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.
2. O valor de R$ 4.262,17 (quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos) das sucumbências, apurado pelo apelante, a teor do disposto no art. 58, III, da Lei 8.245/91, não se mostra ínfimo diante do praticado para este tipo de ação. 2.1. O pleito acerca da apreciação equitativa dos honorários, por considerá-los irrisórios, deve observar estritamente as limitações impostas pelo §§ 6o-A e do 8o art. 85 do CPC, o que não se amolda ao presente caso.
3. Não se mostra apropriado se aquilatar os honorários devidos em razão do proveito econômico como irrisório, apenas por compará-los ao que se poderia apurar caso estes fossem auferidos com a base no valor da causa, dado que este ser muito mais elevado em relação ao primeiro. 3.1. A concepção dos valores aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios deve se pautar pelos parâmetros legais traçados pelos dispositivos da Seção III - Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas, arts. 82 a 97 do CPC, pelas circunstâncias do caso concreto e pela jurisprudência que espelha o senso comum advindo da reiterada aplicação da norma.
4. A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido se mostra regular e adequada. A sentença não merece reparos.
5. Recurso conhecido e desprovido.